Tribunal: TJSP
Processo: 2275909-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE DE ARMA e MUNIÇÕES de USO RESTRITO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado - Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta das condutas – Medidas cautelares diversas insuficientes – Excesso de prazo – Não ocorrência – Lapso razoável – Observância do período nonagesimal

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE DE ARMA e MUNIÇÕES de USO RESTRITO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado - Necessidade de resguardo da ordem pública – Gravidade concreta das condutas – Medidas cautelares diversas insuficientes – Excesso de prazo – Não ocorrência – Lapso razoável – Observância do período nonagesimal previsto no art. 316, e parágrafo único, do CPP - Ordem denegada.